Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 833, INCISO IV, E § 2o DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DA PARTE DEVEDORA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência.
2. Os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, cujo pagamento não pode ser obstado pela existência de outras dívidas do devedor.
3. Diante da documentação colacionada aos autos, mostra-se razoável a autorização da penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor líquido dos vencimentos do devedor (bruto, descontadas as verbas da previdência social e do imposto de renda), a fim de não comprometer sua disponibilidade financeira em nível que prejudique ou obstaculize o suprimento das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.